Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. EMPRESA DE COBRANÇA. ENDOSSO-MANDATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE POR DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa de cobrança contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em ação de procedimento comum ajuizada por consumidor, confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido para determinar a baixa do protesto e condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa de cobrança que apresentou o título a protesto, na condição de mandatária do banco credor, pode responder pela indenização decorrente de protesto indevido; (ii) estabelecer se é cabível sua responsabilização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a Súmula 476 do STJ, o mandatário somente responde por protesto indevido se extrapolar os poderes do mandato, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Na hipótese vertente, não há comprovação de que a apelante agiu de má-fé ao atuar como mandatário da credora, inexistindo atuação com excesso no exercício do mandato ou prática de ato culposo próprio que justificasse a responsabilização da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A empresa de cobrança que age como mandatária do banco credor para apresentação de título a protesto não responde por danos morais decorrentes do protesto indevido, salvo se extrapolar os poderes de representação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o, e 85, § 2o; CC, art. 663; CDC, arts. 2o, 3o, 7o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 476; TJDFT, Acórdão 1176511, 0000767-55.2017.8.07.0007, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 05.06.2019, DJe 13.06.2019.